Tribunal: TJDFT
Processo: 0026830-72.2016.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-01
Data de publicação: 2022-12-16

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OBSCURIDADES E OMISSÃO. FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. INEXISTÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO.
1. Não há vícios no acórdão que julga a causa de forma fundamentada, não sendo o julgador obrigado a se manifestar sobre todas as alegações da parte.
2. Negou-se provimento aos embargos de declaração.